Tribunal: TJES
Processo: 5020118-60.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020118-60.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS XPRESS

APELADO: SERGIO GOMES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO: REJEITADA. MÉRITO: PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO DE MUTUALISMO. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SINISTRO. PERDA TOTAL. AGRAVAMENTO DE RISCO. ABATIMENTO DE COTA DE PARTICIPAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que decretou a revelia de associação de proteção veicular, aplicou as normas do Código de Defesa do Consumidor e julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando a demandada ao pagamento de R$ 113.766,00 por danos materiais decorrentes de colisão de veículo utilitário com perda total, afastados os danos morais. A recorrente busca a anulação do feito por vício de citação ou, no mérito, a exclusão da cobertura por agravamento do risco, subsidiariamente pugnando pela dedução da taxa de franquia e pela entrega do veículo salvado livre de ônus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o comparecimento espontâneo da ré para habilitação de patronos supre eventual vício de citação; (ii) estabelecer se ocorreu o agravamento intencional do risco por velocidade incompatível com a via; (iii) determinar se cabe o abatimento da cota de participação com base em percentual fixado no regulamento; (iv) fixar se a transferência do veículo salvado livre de ônus subordina-se ao pagamento prévio da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comparecimento espontâneo da parte ré nos autos eletrônicos para requerer a habilitação de patronos e juntar instrumentos de mandato supre a ausência ou a nulidade da citação, iniciando-se o prazo defensivo no dia útil seguinte.

4. A ausência de contestação no prazo peremptório de 15 dias úteis contados do comparecimento espontâneo caracteriza a revelia e consolida os efeitos do art. 344 do Código de Processo Civil.

5. A associação deixa de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ao amparar a recusa de cobertura em parecer jurídico unilateral e em boletim de ocorrência que menciona velocidade incompatível como mera causa presumida, sem respaldo de perícia técnica oficial contemporânea ao sinistro.

6. A previsão regulamentar de inscrição numérica correspondente a "6,0000" no campo destinado à porcentagem sobre participação autoriza o desconto de 6% sobre o valor protegido do bem a título de cota de participação contratual.

7. O dever jurídico do associado de providenciar o desembaraço documental e a entrega do certificado de registro de veículo assinado para transferência do salvado constitui obrigação recíproca que surge apenas após o adimplemento integral da indenização por parte da associação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

* O comparecimento espontâneo do réu aos autos por meio de petição para habilitação de procurador supre a falta ou a nulidade da citação, independentemente de poderes específicos para receber a citação.

* A exclusão de cobertura por agravamento intencional do risco exige prova cabal do nexo de causalidade entre a conduta do condutor e o sinistro, ônus que compete à associação protetiva.

* O abatimento da cota de participação deve observar o percentual expressamente fixado no regulamento do programa de proteção automotiva.

* A obrigação do beneficiário de transferir o salvado livre e desembaraçado de ônus opera-se em momento posterior ao pagamento integral da indenização securitária ou mutualista.

Dispositivos relevantes citados: art. 344 do Código de Processo Civil; inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil; art. 768 do Código Civil; art. 786 do Código Civil; parágrafo único do art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro; incisos I e III do art. 14 da Circular-SUSEP nº 639/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1709915/CE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10.04.2018, publicado em 17.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS XPRESS
, em razão da Sentença (id.
18660245
) proferida nos autos da ação de danos materiais e danos morais, ajuizada em face de
CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS XPRESS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante ao pagamento de danos materiais.

Em suas razões recursais (id.
18660253
) alega a Apelante, em síntese, que: I) a revelia foi decretada de forma indevida, visto que a peça de contestação foi regularmente apresentada e inexiste comprovação de citação válida nos autos; II) restou demonstrado o agravamento intencional do risco decorrente do excesso de velocidade, uma vez que o relatório técnico do rastreador comprovou que o veículo trafegava a 116 km/h em via cujo limite máximo era de 60 km/h; III) deve ser observada a força obrigatória dos contratos e o cumprimento da cláusula 5.2.2 do regulamento, que exclui a cobertura por inobservância das leis de trânsito; IV) subsidiariamente, impõe-se o desconto da taxa de participação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e a transferência de propriedade do veículo sinistrado livre de quaisquer ônus.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id.
18660258
), sustentando a regularidade da decretação da revelia, a inaplicabilidade da exceção de contrato não cumprido e a abusividade das exigências contratuais, requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020118-60.2023.8.08.0048

APELANTE: CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS XPRESS

APELADO: SERGIO GOMES DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM
n

VOTO

Cuidam os autos de ação indenizatória por danos materiais e morais em fase de recurso de apelação cível interposto por CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS XPRESS, em virtude do inconformismo com a prestação jurisdicional de primeiro grau que acolheu parcialmente a pretensão de ressarcimento deduzida pelo associado.

O autor relata ter firmado contrato de proteção veicular para o veículo utilitário Mercedes-Benz Vito Tourer, placa PXC0E66, o qual sofreu colisão em 11/06/2023 na Rodovia BR-259, km 156, no município de Governador Valadares, após deparar-se com um caminhão que executava manobra indevida na pista de rolamento.

Assevera que o custo dos reparos orçados atingiu o montante correspondente a 79% do valor médio do bem estabelecido pela Tabela FIPE, o que preenche o requisito objetivo regulamentar para caracterizar a perda total e ensejar o ressarcimento integral, cuja cobertura restou administrativamente recusada pela associação sob a alegação de tráfego em velocidade incompatível.

A sentença decretou os efeitos materiais da revelia em desfavor da associação requerida, considerando a manifesta ausência de peça contestatória tempestiva nos autos. No mérito, aplicou as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e considerou a recusa de cobertura ilegítima, anotando que a menção a velocidade incompatível constante no boletim de ocorrência possuía caráter meramente presumido por não ter sido instruída por perícia técnica oficial, além de retirar o valor probatório do parecer jurídico interno emitido pela própria ré. Por conseguinte, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para condenar a demandada ao ressarcimento material de R$ 113.766,00 (cento e treze mil setecentos e sessenta e seis reais), afastando o pleito de indenização por danos morais por ausência de abalo relevante à esfera anímica do autor.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a tese preliminar desenvolvida pela recorrente almejando a anulação do feito por indébita decretação da revelia e vício de citação não merece prosperar.

Sustenta a apelante que não houve nos autos o devido retorno do AR, ou a juntada do mandado de citação cumprido.

O mandado citatório nº 4893371 tenha sido objeto de formal determinação de cancelamento em despacho datado de 26/05/2024, emanado pelo Juízo
a quo
em razão de certidão da serventia que noticiava o seu aparente extravio extrajudicial.

Ocorre que, nada opondo ao equívoco administrativo verificado na devolução física e tardia da ordem pela Central de Mandados, o exame cronológico e sistêmico dos autos eletrônicos revela que a associação requerida ingressou voluntariamente na relação jurídica processual no dia 13/03/2025.

Na oportunidade, por meio da petição de ID 18660240, a demandada requereu formalmente a habilitação de seus patronos, procedendo à juntada do correspondente instrumento de mandato com cláusula
ad judicia
, ata de assembleia e estatuto social, operando-se de forma impositiva a incidência do instituto do comparecimento espontâneo da parte ré.

A intervenção voluntária efetuada pela pessoa jurídica para fins de cadastramento e habilitação de advogados constitui comportamento processual logicamente incompatível com a alegação de desconhecimento da demanda, revelando a obtenção de ciência inequívoca acerca dos termos e da tramitação da lide eletrônica, o que supre de pleno direito todo e qualquer vício ou falta de comunicação formal anterior.

Dessa forma, o prazo peremptório de 15 (quinze) dias úteis para a veiculação de defesa passou a fluir de forma automática a partir do dia útil subsequente ao protocolo da aludida petição de habilitação ocorrida em março de 2025.

Contudo, a associação ré deixou transcorrer o lapso temporal
in albi
s, visto que sua peça de contestação de ID 18660244 somente veio a ser transmitida eletronicamente em 25/04/2025, quando já operada a preclusão consumativa temporal, o que legitima a manutenção integral dos efeitos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Nestes termos, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. CITAÇÃO SUPRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação.
Incidência da Súmula n. 83/STJ .

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1709915 CE 2017/0292182-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018)

Portanto, no caso os autos, revela-se irretocável o reconhecimento da contumácia da demandada, sendo desnecessária a exigência de poderes específicos na procuração outorgada para o recebimento de citação, visto que o suprimento do ato de cientificação decorre diretamente da conduta de ingresso espontâneo operada pela própria parte por intermédio de procurador constituído com poderes gerais para o foro.

Superada a matéria preliminar processual, passo ao exame da legitimidade da recusa securitária mutualista.

A apelante argui a excludente de cobertura amparada na cláusula 5.2.2 de seu regulamento interno, aduzindo que a condução do veículo utilitário Mercedes-Benz a 116 km/h em via cujo limite regulamentar era de 60 km/h configuraria agravamento intencional do risco nos moldes do artigo 768 do Código Civil.

Todavia, verifica-se que a associação não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC).

O parecer jurídico de ID 18660068 traduz documento produzido unilateralmente por seu departamento interno, desprovido de imparcialidade ou força técnica pericial.

Ademais, o Boletim de Ocorrência consigna expressamente que a autoridade policial não realizou perícia técnica por ausência de acionamento, qualificando a velocidade apenas como "causa presumida". Os registros de GPS encartados sob o ID 18660070 revelam picos de velocidade em horários distantes (01:42 e 03:07) e mostram que no último log disponível (10:56) a velocidade máxima registrada foi de 74 km/h, não existindo qualquer dado contemporâneo ao horário do acidente (12:15).

Destarte, inexistindo prova cabal do nexo de causalidade entre a conduta do motorista e a colisão com o caminhão, a condenação principal ao pagamento do valor correspondente ao bem de R$ 113.766,00 (cento e treze mil setecentos e sessenta e seis reais) deve ser mantida.

Por outro lado, merece parcial acolhimento a pretensão de aplicação dos abatimentos contratuais previstos no Programa de Proteção Automotiva.

A associação pleiteia o desconto da taxa de franquia que afirma equivaler a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Contudo, analisando criticamente o Regulamento do Programa de Proteção Veicular Automotiva - Xpress de ID 18660071, verifica-se que o campo indicado pela recorrente como valor fixo em realidade aponta a inscrição "6,0000" no campo "porcentagem sobre participação", o que se traduz na retenção de 6% sobre o valor protegido do bem conforme as tabelas anexas da categoria para utilitários pesados e diesel leve.

Sendo assim, opera-se a subsunção da cláusula para deferir o desconto do correspondente a 6% sobre o teto indenizatório fixado.

Por fim, no que tange à exigência de transferência imediata da propriedade do salvado livre de ônus e gravames pendentes, cumpre proceder ao balizamento das obrigações bilaterais. Infere-se do CRLV de ID 18660063 que o veículo Mercedes-Benz possui gravame ativo de alienação fiduciária em favor da instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

À luz da lógica contratual e da boa-fé, o dever jurídico do associado de providenciar o desembaraço documental e a entrega do CRV assinado para a transferência dos salvados somente surge como obrigação exigível após o efetivo adimplemento integral da indenização securitária mutualista por parte da associação, momento em que se opera a sub-rogação de direitos de que tratam os artigos 786 do Código Civil, 126, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro e 14, I e III, da Circular-SUSEP nº 639/2021.

Nestes termos, a restituição do salvado, livre e desembaraçado, deverá ser realizada pelo segurado após o pagamento da indenização.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para determinar que do montante condenatório principal a título de danos materiais seja deduzido o valor correspondente à cota de participação regulamentar calculada no patamar de 6% sobre o valor devido da Tabela FIPE, determinando, ainda, ao associado, que após o pagamento integral dos valores, providencie o desembaraço documental e a entrega do CRV assinado para a transferência dos salvados à ora apelante.

É como voto.